Tribunal: TJMT
Processo: 1032637-17.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032637-17.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE RAMOS DOS SANTOS - CPF: 049.613.271-74 (APELANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE ANTERIOR - INVALIDEZ PREEXISTENTE - CONSTATAÇÃO – NÃO AGRAVAMENTO DA PERDA DE FUNCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A indenização do seguro DPVAT, em caso de acidente mais recente que atinge o mesmo membro já lesionado em sinistro anterior, requer a demonstração do agravamento da lesão sofrida.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT c/c Indenização por Danos Morais
julgada improcedente, com condenação do autor às despesas processuais e aos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação com amparo no art. 98, §3º, do CPC.

O apelante aduz que
“no presente caso, consta que o apelante sofreu acidente de trânsito em
26.11.2015
, ficando acometido por lesão permanente no membro inferior esquerdo, sendo realizado pagamento de acordo da indenização no importe de R$ 7.087,50, em 11.11.2016
(Sinistro nº 3160643595)
”
e que
“a presente demanda se refere a outro acidente de trânsito, ocorrido em
22.07.2017
, após 1 anos e 4 meses anos do sinistro anterior, conforme o laudo pericial judicial de ID. 49278379,
não havendo o que se falar em invalidez dupla,
ainda que o membro afetado tenha sido o mesmo
”
.

Afirma que
“necessita de reparo a sentença de primeiro grau, pois restou comprovado nos autos, por meio do laudo pericial, o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo apelante”
.

Sustenta que
“conforme se verifica da documentação apresentada pela recorrida, o parecer médico administrativo, do primeiro sinistro (2015), atestou comprometimento da função motora, porém as lesões foram consolidadas. Observa-se que as lesões se tratavam do terço médio da tíbia e fíbula”
e que
“já, as sequelas decorrentes do segundo acidente (2017), tratada nestes autos, demonstram que o tratamento cirúrgico para redução incruenta proposto para correção da lesão (fratura de perna esquerda) foi realizado,
entretanto
, evoluiu com sequela permanente na
FUNÇÃO GLOBAL
de todo o membro inferior esquerdo
”
.

Contrarrazões no ID. 165887295.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor busca o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em razão de acidente de trânsito que aconteceu em 22/07/2017, conforme Boletim de Ocorrência e documentos médicos anexados à lide.

A Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5º:

"Art. 5º
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.[...].

No caso dos autos, o apelante sofreu acidente anterior, em 26.11.2015, e a perícia médica atestou
“TRAUMA NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO”
graduada em 75%. Desse modo, recebeu na via administrativa R$ 7.087,50 (ID. 165887288).

Quanto ao segundo acidente (22.07.2017), ora em análise, a perícia judicial (ID. 165887282) apurou
“invalidez parcial e permanente caracterizada como média (50%) em membro inferior esquerdo”
.

Assim, percebe-se que não houve o agravamento da lesão, visto que no presente caso, o laudo pericial médico constatou invalidez em grau médio (50%), inferior ao anteriormente apurado (75%).

Logo, tendo sido atingido a mesma região é cabível a cobertura do Seguro DPVAT somente no caso de agravamento da lesão.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - INDENIZAÇÃO JÁ RECEBIDA EM PROCESSO ANTERIOR - ACIDENTE DE TRÂNSITO DIVERSO - LESÃO NO MESMO MEMBRO - PERÍCIA QUE NÃO IDENTIFICOU AGRAVAMENTO DA LESÃO - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO VERIFICADA - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

A indenização do seguro DPVAT, em caso de acidente mais recente que atinge o mesmo membro já lesionado em sinistro anterior, requer a demonstração do agravamento da lesão sofrida.
(N.U. 1049630-38.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em: 23/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – ALEGAÇÃO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ – ACIDENTE ANTERIOR - INVALIDEZ PREEXISTENTE - CONSTATAÇÃO – NÃO AGRAVAMENTO DA PERDA DE FUNCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - HONORÁRIOS – READEQUAÇÃO DEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL -
RECURSO PROVIDO.

A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).

Se o autor sofreu acidente de trânsito, foi indenizado, e posteriormente lesionou o mesmo membro em outro acidente, conforme perícia judicial, sem piora na perda da funcionalidade ou surgimento de nova lesão, não faz jus a qualquer complementação do seguro obrigatório.
(N.U. 1033652-21.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em: 01/07/2020)

Dessa forma, verifica-se que o autor não faz jus a qualquer valor, pois não houve piora na perda da funcionalidade ou surgimento de nova lesão.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estipulados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023